Tribunal: CARF
Processo: 16327.721242/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.721242/2013-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.170 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA
DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO §3o, DO ART.78, DO
RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele
expressamente desiste, importando a perda de seu objeto.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
Recurso Especial: I) quanto à PLR paga a diretores não empregados ou administradores, por
desistência do sujeito passivo; e II) quanto à PLR Empregados - Periodicidade, por falta de
comprovação da alegada divergência.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721242/2013-11
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos (debcads 51.032.893-8 e 51.032.894-6)
para cobrança das contribuições sociais devidas pela empresa e daquelas devidas a terceiros,
decorrentes de remuneração paga aos administradores estatutários e aos empegados da empresa a
titulo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR em desacordo com a Lei 10.101/00.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 8/25.
O lançamento foi impugnado às fls. 150/193.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
julgou-o procedente às fls. 335/358.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 367/411, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta Seção negou-lhe provimento por meio do acórdão 2401-004.549 às fls. 501/520.
Inconformado, o autuado apresentou Embargos de Declaração as fls. 530/541,
suscitando omissões no acórdão de recurso voluntário, que foram parcialmente admitidos pela
Presidente da Turma às fls. 575/583.
Na sequência, o colegiado ordinário os conheceu parcialmente para acolhê-los,
com efeitos infringentes, para reratificar o acórdão 2401-004.549, sanando a omissão apontada,
passando o resultado do julgamento do item “a” a ser "quanto à PLR paga a segurados
empregados, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento o
valor da primeira parcela paga (na competência) dentro de cada semestre civil, mantendo o
lançamento referente às parcelas excedentes à primeira paga em cada semestre".
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 742/781,
pugnando, ao final:
[...] pelo conhecimento e integral provimento do Recurso Especial, reformando-se
o Acórdão Recorrido na parte que desproveu o Recurso Voluntário, a fim de
determinar o cancelamento integral da autuação debate a exoneração dos
pretensos débitos.
E, na hipótese de o resultado de julgamento desta C. Turma in casu dar-se por
voto de qualidade do Presidente da Turma previsto no art.25 § 9o do Decreto n"
70.235/72 e art. 54 do RICARF, que seja cancelada a autuação, na parte em que
remanescente, ou afastadas as penalidades impostas, com fulcro no art. 112 do
CTN.
Em 21/8/19 - às fls. 914/934 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR
paga a diretores estatutários ou administradores”. Não foi dado seguimento quanto às
matérias “Interpretação da regra de periodicidade” e “Não incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre verbas pagas sem habitualidade”.
Não conformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 982/989, que foi acolhido pela
Presidente da CSRF às fls. 997/1002, com vistas a que o recurso tivesse seguimento ainda em
relação à matéria “Interpretação da regra de periodicidade”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 3/4/20 (processo
movimentado em 4/3/20 – fl.1003, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 1004/1017 em 9/3/20 (fl.1018), propugnando pelo não conhecimento do recurso e,
sucessivamente, pelo seu desprovimento, a fim de que fosse mantido o acórdão a quo.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de embargos em 16/5/19 (fl. 738) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 30/5/19, consoante se extrai de fl. 740.
Havendo questionamento em contrarrazões, passo à análise dos demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
Cumpre destacar, de início, que o recurso interposto trouxe no capítulo dedicado
ao seu cabimento, as seguintes matérias que pretendeu o recorrente ver rediscutidas:
“Matéria 1”: Interpretação da regra de periodicidade prevista no §2o do art. 3o da Lei no
10.101/00;
“Matéria 2”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a
diretores estatutários ou administradores, por enquadramento na Lei no 10.101/00;
“Matéria 3”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a
diretores estatutários ou administradores, com espeque na Lei no 6.404/76;
“Matéria 4”: Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas pagas sem
habitualidade, de acordo com a interpretação in contrario sensu dos arts. 22, I, e 28, I,
ambos da Lei no 8.212/91; e
“Matéria 5”: Não inclusão na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias de
verbas caracterizadas como ganhos eventuais, nos termos do art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei
no 8.212/91.
Já no despacho de prévia admissibilidade, após se consignar que o recorrente
estaria confundindo as matérias a serem rediscutidas na CSRF com as teses jurídicas que
poderiam vir atreladas a cada uma delas, promoveu-se um agrupamentos delas – das supostas
matérias - adequando-as às regras regimentais, do qual resultaram as seguintes divergências e
paradigmas:
Interpretação da regra de periodicidade prevista no §2o do art. 3o da Lei no
10.101/00; paradigma: acórdão no 2301-003.005;
Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga a diretores
estatutários ou administradores, por enquadramento na Lei no 10.101/00.
Paradigmas: 2403-002.158, 2403-002.336; e
Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas pagas sem
habitualidade, de acordo com a interpretação in contrario sensu dos arts. art. 28, §9o,
“e”, 7, da Lei no 8.212/91. Paradigma o v. acórdão no 2301-003.381 e 2403-002.244.
Mais a frente, a câmara recorrida ainda assentou que a “matéria” originalmente de
no 3, tratou-se de mera tese jurídica afastada pelo colegiado recorrido e não de matéria em que se
teria verificado divergência.
Já em relação a “matéria” originalmente de no 5 (verbas caracterizadas como
ganhos eventuais), aquela presidência de câmara entendeu tratar-se da mesma questão enfrentada
na denominada "Matéria 4", ao título de “Não incidência de Contribuições Previdenciárias
sobre verbas pagas sem habitualidade.”
Feitos então os ajustes e adequações, promoveu-se a análise da demonstração da
divergência, quando se concluiu por negar seguimento ao recurso quanto à matérias
“Interpretação da regra de periodicidade” e “Não incidência de Contribuições Previdenciárias
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

sobre verbas pagas sem habitualidade”, aí incluída a temática dos “ganhos eventuais”, o que foi
revisto no despacho de agravo, ao admitir o seguimento também em relação à matéria
“Interpretação da regra de periodicidade”.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga
a diretores estatutários ou administradores” e “Interpretação da regra de periodicidade”.
O acórdão recorrido, integrado pelo de embargos, apresentou a seguinte ementa,
naquilo que interessa ao caso:
PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS EMPREGADOS.
A Lei n° 10.101/2000 regulamentou o pagamento de PLR. Assim, a isenção tributária
sobre os valores pagos a titulo de participação nos lucros ou resultados deve observar os
limites da lei regulamentadora. Cumpre esclarecer que caso ocorra o pagamento da PLR
em desacordo com a citada lei, esta integra o conceito de remuneração para os fins de
incidência da contribuição social, conforme artigo 214, § 10, o Regulamento da
Previdência Social.
A parcela relativa à Participação nos Lucros/Resultados não integre o salário de
contribuição, deve a empresa cumprir as exigências da legislação específica, que no
caso, é a Medida Provisória 794/94, e as que se lhe seguiram reeditando a matéria,
finalmente convertidas na Lei n° 10.101, de 19/12/2000, ao se constatar que houve três
pagamentos de PLR nos anos de 2009 e 2010 ao mesmo funcionário, não resta a menor
dúvida que houve o descumprimento da citada norma legal.
PARTICIPAÇÃO LUCROS ADMINISTRATIVOS.
A norma legal citada pela Recorrente que afastaria a incidência de contribuições
previdenciárias devidas se o pagamento de PLR tivesse sido eventual, não se aplica ao
seu caso, uma vez que os Administradores não empregados são enquadrados como
segurados contribuintes individuais perante a legislação previdenciária e a norma citada
se aplica a segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Por outro lado, a decisão no julgamento do recurso voluntário se deu no seguinte
sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, para, no mérito: a) quanto à PLR paga a segurados empregados, por maioria,
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato e Rayd
Santana Ferreira; b) quanto à PLR paga a contribuintes individuais, por maioria, negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd
Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Hgypto; e c) quanto aos juros sobre a multa de
oficio, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos a relatora e os
conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais
Egypto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
Já no julgamento dos embargos, no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer em parle dos
embargos declaratórios. Na parte conhecida, por maioria, acolhê-los, com efeitos
infringentes, para rerratificar o acórdão 2401-004.549, sanando a omissão apontada,
passando o resultado do julgamento do item 'a' a ser: "quanto à PLR paga a segurados
empregados, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
o valor da primeira parcela paga (na competência) dentro de cada semestre civil,
mantendo o lançamento referente às parcelas excedentes à primeira paga cm cada
semestre". Vencida a conselheira Miriam Denise Xavier, que acolhia os embargos, sem
efeitos infringentes, mantendo a decisão do acórdão embargado.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

Por oportuno, como já ressalta-se que o recurso não teve seguimento admitido
para que fossem rediscutidas as temáticas da existência ou não da habitualidade e eventualidade
em relação aos pagamentos de PLR.
PLR – Administradores. Conhecimento.
Quanto a esta matéria, cumpre destacar que o recorrente acostou petitório à
fl.1022, no qual noticiou a DESISTÊNCIA PARCIAL, de forma irrevogável, e RENÚNCIA ao
direito em que se funda seu recurso, especificamente quanto aos lançamentos sobre PLR
paga a diretores não empregados ou administradores.
Nesse contexto, à luz do que dispõe o § 3o do artigo 78 do RICARF1, forçoso
reconhecer que a renuncia do autuado ao direito sobre o qual se fundou seu recurso, ocasionou,
por assim ser, sua perda de objeto, razão pela qual, encaminho por não conhecer do recurso nesse
ponto.
PLR – Empregados. Interpretação da regra de periodicidade. Conhecimento.
Prosseguindo então, cumpre destacar, de plano, que é incontroversa a existência
de pagamentos de PLR em mais de duas vezes dentro de um mesmo semestre civil, em relação a
determinados empregados, ao longo de 2009 e 2010.
Consoante se denota da relação de fls. 98/127, a Fiscalização identificou diversos
empregados que teriam recebido mais de 2 parcelas (já que havia acordo de PLR e PPR) no
mesmo ano civil e, consequentemente, mais de 1 no semestre civil e, assim sendo, efetuou o
lançamento – dessas três parcelas, por empregado – distribuídas nas competências de fevereiro a
maio de 2009, agosto a outubro de 2009 e fevereiro, março e agosto de 2010.
Registre-se ainda, que consoante informou o Fisco, foi descontado do total pago
na competência os adiantamentos de PLR realizados (rubricas de folhas 251, 417 e 425), sendo
somente considerado na apuração os valores efetivamente pagos a esse título.
Nesse contexto, o colegiado ordinário, quando do julgamento do recurso
voluntário, já havia assentado o descumprimento da periodicidade estabelecida no §2o do artigo
3o da Lei 10.101/00, para o pagamento da PLR sem incidência tributária. Veja-se:
Nesse interregno, ao se constatar que houve três pagamentos de PLR nos anos de 2009 e
2010 ao mesmo funcionário, não resta a menor dúvida que houve o descumprimento da
citada norma legal.
E mais, refutando a alegação do contribuinte de que a parcela excedente – que
sugere ser aquela paga até março – estaria relacionada, em verdade, a acordo de competência
anterior, o colegiado, ainda na mesma oportunidade, firmou que:
No que se refere ao argumento de que os pagamentos foram realizados em
conformidade com os acordos e convenções coletivas de trabalho, é importante
esclarecer que não é a previsão em Acordo Coletivo de Trabalho referente ao

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

pagamento de verbas a título de participação nos lucros que irá lhe retirar o seu caráter
remuneratório. Para se afastar a incidência tributária sobre essas parcelas, é
imprescindível a observância à legislação de regência. O acordo coletivo não dispõe de
força normativa capaz de alterar a definição de institutos próprios do direito
prevídenciário. Assim, para que as verbas pagas a título de PLR não tenham caráter
remuneratório, estas devem estar em consonância com a legislação específica
regulamentadora.
Mais a frente, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, a turma recorrida
reafirmou, inclusive transcrevendo o excerto acima, não ter havido qualquer omissão no acórdão
de recurso voluntário. E mais, o voto condutor partiu das seguintes alegações apresentadas pelo
então recorrente:
A contribuinte aponta que o venerando acórdão embargado é omisso quanto ao
argumento de defesa de que os pagamentos efetuados até 03/2009 e 03/2010
correspondem à PLR apurada nos anos anteriores, o que teria sido reconhecido pela
própria Autoridade Fiscal.
Afirma que demonstrou em seu Recurso Voluntário que a norma do artigo 3° § 2o da
Lei no 10.101/2000 deve ser interpretada no sentido de ser vedado mais de dois
pagamentos de PLR com base no mesmo exercício e no mesmo ano.
Na mesma oportunidade, julgando a outra omissão suscitada pelo embargante, o
colegiado entendeu que apenas as parcelas pagas em desacordo com a legislação pertinente é que
deveriam integrar o salário de contribuição e concluiu por “excluir do lançamento o valor da
primeira parcela paga (na competência) dentro de cada semestre civil, mantendo o lançamento
referente às demais parcelas excedentes à primeira paga em cada semestre”.
Nessa perspectiva, perceba-se que o voto condutor do recorrido abordou a matéria
sob dois enfoques distintos que usou denominar de “2.1 PLR PERIODICIDADE DOS
PAGAMENTOS EFETUADOS” e “2.2 PARCELAS DE PLR ENQUADRADAS NA
PERIODICIDADE LEGAL”.
Sob o primeiro enfoque, como dito acima, enfrentou o argumento de que parcelas
pagas até março de 2009 e 2010 se refeririam, respectivamente, aos acordos de 2008 e 2009,
sendo certo que não houve qualquer reconhecimento nesse sentido por parte do colegiado.
Note-se que em relação a esse ponto, voltado à análise fática, não se pode afirmar
tenha o colegiado a quo admitido que as parcelas pagas até março efetivamente diriam respeito a
acordos de competência do ano anterior e que, como isso, deveriam ser analisadas segundo a
competência a que se referem e segundo o respectivo instrumento de acordo; e não segundo a
periodicidade das parcelas fria e efetivamente pagas ao longo do ano.
Já sob o segundo enfoque, reconhecendo ter efetivamente havido pagamento em
desconformidade com a lei ou, em outras palavras, inadmitindo a tese segundo a qual não teria
havido pagamento em desacordo com a periodicidade legal, o colegiado firmou o entendimento,
como dito alhures, de que apenas as parcelas pagas em desacordo com a legislação pertinente é
que deveriam integrar o salário de contribuição.
Já em seu recurso, o sujeito passivo inicia sustentando, novamente, que essas três
parcelas estariam abrangendo uma primeira e segunda, que teriam sido pagas até o mês de março
do ano, mas que se refeririam a acordos de competência do ano anterior. Assim, as parcelas
pagas, por exemplo, em fevereiro e março de 2009, seriam decorrentes dos acordos de
competência do ano 2008 e que somente a partir de agosto é que se pagou as parcelas relativas
ao acordo do ano corrente, invadindo, com isso, o primeiro semestre no ano seguinte quando de
sua conclusão.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

Nessa linha, reafirma que as rubricas autuadas devem ser segregadas tanto em
função da competência à qual se referem, como por conta do respectivo instrumento laboral a
que se vinculam, do que resultaria na correta observância da periodicidade legalmente
estabelecida.
Para tanto, indicou o acórdão de no 2301-003.005 como paradigma representativo
do dissídio interpretativo.
Compulsando o contexto lá delineado, percebe-se que, de fato, houve a aceitação
de pagamento da PLR em desconformidade com a periodicidade legal, sem que, entretanto,
houvesse sido discutido se esses pagamentos em excesso poderiam ser relevados acaso
demonstrado que se refeririam a outros acordos, de outros anos. O que me parece ter sido
decisivo foi o fato de o próprio instrumento de acordo, que contou com a aquiescência do
sindicato, assim ter estabelecido.
Veja-se:
[...]visto que não vislumbro qualquer óbice para que a empresa antecipe parte de
parcela de pagamento dos valores referente à PLR a seus funcionários em período inferi
or a 06 (seis) meses, desde que tal parcela esteja plenamente vinculada ao
instrumento coletivo avençado com o sindicato da categoria.
No caso ora em apreço, os acordos coletivos firmados previam o pagamento da verba
referente à PLR em 02 (duas) parcelas. Todavia, após a realização de assembléia, foi o
próprio sindicato representante dos trabalhadores que exigiu o pagamento de parte das
parcelas, previamente ajustadas, de forma dividida, antecipando somente porção de uma
delas.
Ressalto, ainda, que os acordos coletivos firmados mantiveram-se intactos, não havendo
a formulação de qualquer novo instrumento com o intuito de substituí-los, sendo que o
simples aditamento referiu-se exclusivamente à fração da parcela ajustada, não
inovando, em nenhum momento, em sua natureza jurídica.
Dito isso, não se é capaz de afirmar que se aquele colegiado, julgando o caso dos
autos, onde não haveria a previsão – nos instrumentos de acordo - de pagamento de parcela em
desconformidade à periodicidade legal – teria, ainda assim, dado provimento ao recurso do
sujeito passivo.
Nesse rumo, penso que o paradigma apto para demonstrar a divergência nos
termos pretendidos pelo recorrente, deveria ser aquele em que o colegiado, reconhecendo que
parte dos pagamentos verificados em determinado ano, efetivamente decorreria de instrumentos
de acordos distintos e de competência de ano anterior, interpretasse o disposto no § 2o do artigo
3o da Lei 10.101/2000 à luz de uma espécie de “regime de competência” e não “de caixa”.
Mais, a pretensão deduzida implicaria empreender esforços – em cognição restrita
- com vistas a se certificar se os valores pagos a determinados empregados, a exemplo daquele
que recebeu PLR nos meses de fevereiro e março, efetivamente estariam relacionados a
instrumento de acordo de ano anterior e a qual deles, o que aparentemente não foi feito pelo
autuante e o que me afigura inviável nesta instância recursal. Confira-se, inclusive, excerto do
recurso onde se denuncia não ter a Fiscalização promovido tal constatação.
58. Entretanto, deixou, a D. Fiscalização, de constatar que os pagamentos autuados,
referentes ao período de janeiro a março de 2009, consubstanciar-se-iam em PLR e PPR
relativas à competência de 2008, o que sequer é objeto da presente autuação. Trata-se,
em sua maioria, das rubricas: 430 – Particip. Lucros, 394 – Particip. Resultados, 417 –
Desconto Adiant. PLR, 396 – Prog. Particip. Resultados, 428 – Complemento PLR
Convenção.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721242/2013-11

Nesse sentido, encaminho por não conhecer do recurso do contribuinte neste
ponto, dada à ausência de similitude fática que acabou impedindo a demonstração da divergência
jurisprudencial.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital